Tribunal: TJDFT
Processo: 0708604-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708604-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CESAR VITOR SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante, bem como determinou a expedição da requisição de pagamento, com valor limitado à parcela incontroversa. O agravante alega haver violação à coisa julgada, no tocante à atualização com base no IPCA-E, pois o título coletivo determinou que a correção observe o disposto n a Lei no 11.960/09. Pontua que o acórdão que resolveu os embargos de declaração foi prolatado em 22/02/17, portanto, em data anterior ao julgamento do Tema no 810 (RE no 870.947), dos recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, ocorrido em 20/09/17. Discorre sobre a segurança jurídica, à luz dos preceitos normativos que entende aplicáveis ao caso. Invoca a decisão do STJ para o Tema no 905, dos recursos especiais repetitivos, no sentido de que incide o índice de correção monetária fixado na decisão judicial transitada em julgado. Acresce que a decisão judicial transitada em julgado não se altera por pronunciamento posterior da Corte Suprema, ao reconhecer a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária, pois tal declaração de inconstitucionalidade de ato normativo não produz efeitos imediatos em processos em curso, sendo necessário interpor os recursos cabíveis ou ajuizar ação rescisória, conforme tese de repercussão geral fixada no Tema no 733. Aduz que se faz necessário aguardar o julgamento do Tema no 1.170, da repercussão geral. Cita precedentes do STJ. Assevera haver urgência, porque nenhum valor pode ser pago antes da correta apuração do valor. Conclui requerendo a atribuição de efeito suspensivo para determinar a suspensão do processo originário até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido no Tema de Repercussão Geral no 1.170. Em provimento definitivo, pede a reforma da decisão agravada para acolher integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como a condenação do agravado em honorários de sucumbência. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Primeiramente, quanto à relevância da argumentação recursal, registre-se que recentes precedentes desta egrégia 4a Turma Cível vêm corroborando os fundamentos exarados na r. decisão agravada, por exemplo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. No bojo do RE n° 870.947/SE (Tema 810), o c. STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, que previa a aplicação da TR na atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública. 2. Opostos embargos de declaração em sede do RE n° 870.947/SE, requerendo a modulação de efeitos do decidido, o c. Supremo Tribunal Federal, em 3/10/2019, rejeitou todos os aclaratórios e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, mantendo a inconstitucionalidade da aplicação da TR a partir de 29/6/2009, data da edição da Lei no 11.960/09, responsável por incluir, na Lei no 9.494/97, o artigo 1o-F, que foi declarado inconstitucional, e atraindo, via de consequência, a aplicação do IPCA-E a partir da mesma data (29/6/2009). 3. Considerando que o título executivo judicial objeto de cumprimento transitou em julgado após a decisão do c. STF que declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR a partir de 29/6/2009, afigura-se possível a incidência do IPCA-E partindo dessa data. 4. Consoante dispõe o art. 535, inciso III e § 5°, do CPC, afigura-se inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Os §§ 7° e 8° do mesmo dispositivo legal preveem, ainda, que, para que seja considerada inexigível a obrigação, a decisão de inconstitucionalidade da Suprema Corte deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda; se posterior, caberá ação rescisória. 5. A correção monetária possui natureza jurídica de obrigação de trato sucessivo, constituindo matéria de ordem pública e consectário lógico da condenação, cognoscível, inclusive, de ofício, razão pela qual deve ser aplicada de forma imediata aos processos em curso, inclusive na fase de execução, sem implicar ofensa à coisa julgada. Precedentes do c. STJ. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1665077, 07267887220228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 09/02/2023, publicado no DJE: 27/02/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). No presente caso, o título transitou em julgado em 11/03/20 (ID no 144502984 dos autos de origem no 0718436-71.2022.8.07.0018), ou seja, após a citada decisão RE n° 870.947/SE, de sorte que, ao menos em princípio, há de se aplicar o IPCA-E, na esteira dos recentes precedentes desta egrégia 4a Turma Cível. Por outro lado, quanto à alegada urgência, observe-se que não houve determinação de suspensão nacional de processos relacionados ao Tema no 1.170, dos recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, que trata da questão da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. Some-se a isso que o art. 535, § 4o, do CPC, determina que se dê cumprimento ao julgado, desde logo, quando a impugnação for apenas parcial, como se verifica na hipótese. Confira-se: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”. Por oportuno, confira-se o que decidido pelo excelso STF por ocasião do julgamento do RE no 1.205.530: “EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade” (RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020). A tese então firmada no foi sentido de que: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. No mesmo sentido foi o julgamento da ADI no 5.534: “Direito Processual Civil. Artigo 535, § 3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil de 2015. Execução contra a Fazenda Pública. Requisições de pequeno valor. Prazo para pagamento. Competência legislativa da União. Execução da parte incontroversa da condenação. Possibilidade. Interpretação conforme. Parcial procedência do pedido. 1. (...) 4. O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE no 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20. 5. Procedência parcial do pedido, declarando-se a constitucionalidade do art. 535, § 3o, inciso II, da Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, § 4o, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação” (ADI 5534, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021). No caso, a decisão agravada determinou a expedição da requisição de pagamento pelo valor incontroverso, em conformidade com as decisões citadas acima, razão pela qual não se vislumbra necessidade de suspensão do trâmite processual para aguardar o julgamento sobre a questão tratada no Tema no 1.170, pois a complementação da requisição de pagamento não acontecerá antes da preclusão na presente via impugnativa. Por tais razões, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator